Tribunal: STJ
Processo: 0221834-34.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970004 - MG (2025
/0228278-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PEDRO IVO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE -
MG166925
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ÍLICITO DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de
que o acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação da embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50469075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 27593f8f-8dc6-483e-88af-48211960b059

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 27593f8f-8dc6-483e-88af-48211960b059

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970004 - MG (2025
/0228278-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PEDRO IVO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE -
MG166925
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ÍLICITO DE
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de
que o acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na espécie.
2. A irresignação da embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a
causa.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha Relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ÍLICITO DE ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA
SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50473477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:41
Código de Controle do Documento: aa74b419-2eb6-4817-af54-bfcf2e474390

1. A falta de indicação dos dispositivos da legislação federal que teriam sido
violados revela fundamentação deficiente, inviabilizando, assim, o
conhecimento do recurso.
2. Como é de conhecimento, o STJ possui a missão constitucional de, por
meio do recurso especial, uniformizar a jurisprudência pátria a respeito da
adequada aplicação dos dispositivos infraconstitucionais. Nesse contexto, a
ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja aplicação enseja dissídio
jurisprudencial atrai a incidência do enunciado n. 284/STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

O embargante aponta omissão do julgado decorrente da ausência de
"enfrentamento expresso sobre os dispositivos legais indicados" - artigo 5o, XI e LVI, da
CF/88; artigos 157 e 386, VII, do CPP; e art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Afirma que
"não se trata de rediscussão de mérito, mas de integração da decisão, garantindo-se a
devida fundamentação (art. 93, IX, CF/88) e o exercício da ampla defesa (art. 5o, LV, CF
/88). O silêncio quanto aos dispositivos indicados impede também o adequado
prequestionamento, essencial para eventual interposição de Recurso Extraordinário ao
STF" (e-STJ fl. 1.014).
Sustenta que o "acesso à justiça, o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório exigem que a decisão seja integrada, reconhecendo a presença dos
requisitos formais e permitindo o exame do mérito" (e-STJ fl. 1.018).
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam analisadas as teses
defendidas, bem como seja reconhecida a finalidade de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou
turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias
contado da sua publicação, quando houver, na sentença, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

Na espécie, o acórdão embargado enfrentou toda a controvérsia posta, com a
clareza e fundamentação necessárias. Com efeito, extrai-se do acórdão recorrido que "o
Recurso Especial não ultrapassa a admissibilidade, eis que a parte recorrente não indicou,
com a devida clareza e objetividade, como lhe competia, os dispositivos da legislação
federal tidos por malferidos pelo Tribunal de origem, atraindo, assim, a incidência, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (e-STJ fls. 1.006).
Documento eletrônico VDA50473477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:41
Código de Controle do Documento: aa74b419-2eb6-4817-af54-bfcf2e474390

Por oportuno, vale esclarecer que a complementação da fundamentação
deficiente em sede de agravo em recurso especial não tem o condão de sanar o vício
contido nas razões do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
Logo, nada há que ser aclarado, aprimorado ou complementado de modo a
afastar, também, eventual possibilidade de se emprestarem efeitos modificativos ao
julgado, tal como se objetiva na espécie.
O que se percebe, na verdade, é que a irresignação da embargante cinge-se ao
seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não
havendo nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que
se prestam tão somente a sanar, como dito, eventual omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa.
Além disso, cabe lembrar que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até
mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto analisou, de
maneira clara e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais o agravo
regimental não poderia ser conhecido, haja vista que ele fora interposto
intempestivamente.
3. Não compete a este Tribunal Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por
ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.889.035/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
21/2/2022
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50473477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:41
Código de Controle do Documento: aa74b419-2eb6-4817-af54-bfcf2e474390

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0228278-5
AREsp 2.970.004 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02218343420218130024 10000243291234003 2218343420218130024
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO IVO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE - MG166925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PEDRO IVO FERREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: GREGORIO ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE - MG166925
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551614254470944@
2025/0228278-5 - AREsp 2970004 Petição : 2025/0079420-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:49:15
Código de Controle do Documento: 5A651966-039A-476F-B432-90F26F3CB4E3